Tribunal: TJSP
Processo: 2138929-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2138929-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante EDISON MARCOS CUSTÓDIO RUFINO, é
embargado
TELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO
S/A
-
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138929-81.2020.8.26.0000/50000 - Voto 25403 FR
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2138929-81.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: EDISON MARCOS CUSTÓDIO RUFINO
EMBARGADO: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 25403
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos vícios
elencados no artigo 1.022, do NCPC na decisão embargada.
Finalidade de promover a alteração do julgado – Embargos
declaratórios não se prestam a esse fim – Rejeição –
Decisão mantida.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por
EDISON MARCOS CUSTÓDIO RUFINO contra o v. acórdão
proferido às fls. 322/325, que deu provimento ao recurso da
embargada, para reduzir o valor das astreintes.
Insurge-se o embargante, sustentando, em suma,
que há omissão e obscuridade no julgado, tendo em vista que, ao
reduzir o valor da multa coercitiva, o v. acórdão não mencionou os
valores já levantados pelo exequente.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis
quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou
omissão, em relação a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138929-81.2020.8.26.0000/50000 - Voto 25403 FR
3
órgão julgador, à luz do artigo 1.022, do NCPC.
Os argumentos ventilados pelo embargante não
merecem prosperar, pois não foram demonstrados quaisquer dos vícios
elencados no artigo 1.022, NCPC.
O embargante inova suas razões, eis que a tese
invocada não fora mencionada quando da apresentação da
contraminuta. Ademais, as questões atinentes à quitação fogem ao
objeto do agravo e devem ser apuradas no bojo do cumprimento de
sentença.
Portanto, no caso em testilha, o embargante
pretende a alteração da decisão, entretanto, tal pretensão é infringente e
não merece acolhida.
A propósito, confiram-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
omissão
e
obscuridade.
Inexistência.
Mero
inconformismo com o julgado. Prequestionamento.
Impossibilidade. Os embargos não se prestam para
veicular inconformismo da parte com o decidido, não
podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pelo embargante.
Os embargos de declaração não se prestam para mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138929-81.2020.8.26.0000/50000 - Voto 25403 FR
4
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento
quando a questão foi decidida no acórdão”. (Processo
0381681-07.2009.8.26.0000
rel. Teresa Ramos
Marques - 10a Câmara de Direito Público
j.
17.02.2014).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator